Tribunal: STF
Processo: RE 1410637
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. TEMA N° 551 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO! APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ESTADO DE MINAS GERAIS - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ILEGALIDADE - NULIDADE RECONHECIDA - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO - DESCABIMENTO - PRECEDENTE DO STF: RESP N1 7051 40!RS (REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL) - DIREITOS SOCIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 



    O contrato temporário prorrogado sucessivamente por período incompatível com a hipótese de necessidade pública excepcional e temporária prevista pelo art. 37, lX da CF, e contrariando o prazo máximo de duração estabelecido na legislação local é nula por vício de ilegalidade, não sendo apto a produzir efeitos desde a sua formação. 



    Os direitos sociais aplicados aos servidores efetivos, previstos no ad. 39, §3°, da CF, não são assegurados aos servidores contratados de forma ilegal, por afronta ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos. 



    Em decisão plenária do Pretório Excelso, no RE 705.I401RS, em regime de repercussão geral, foi acordado, à unanimidade, que as contratações ilegítimas não têm quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do ad. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator Min. Teori Zavascki - Tribunal Pleno, j. 28!0812014).“ (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para excluir da condenação os honorários advocatícios (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 7º e 39 da Constituição da República. Sustenta que, em decorrência do contrato firmado com a Administração, faz jus não apenas ao salário, mas a todos os direitos sociais constitucionalmente assegurados. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma da lei, foi admitida pela Constituição Federal em seu art. 37, IX. 



    Da dicção constitucional se extrai que a hipótese, em que se dispensa a realização de concurso público, somente é admitida quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, sendo que o contrato firmado deve vigorar por período determinado.



    Resta vedada a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Ademais, o ajuste deve vigorar por período determinado, coerente com a transitoriedade da demanda que justificou sua formação. 



    À legislação de cada esfera da federação cabe disciplinar a questão explicitando as situações que podem ser consideradas como de excepcional interesse público e estipulando o prazo máximo do contrato, sem exceder os limites da norma estabelecida na Carta Federal. 



    No Estado de Minas Gerais a matéria foi regida pela Lei n° 10.25411 990, que inseriu entre a possibilidade de contratação por tempo determinado, e dispôs em seu art. 11, verbis: 



    "Art. 11. (Revogado pelo ad. 17 da Lei n° 18185, de 41612009.) Dispositivo revogado: "Ad. 11 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público." 



    Verifica-se que as renovações contratuais importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, e que, por sua duração, evidencia que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente, afastando o requisito da existência de uma situação temporária que autorizaria a exceção à regra de acesso aos cargos, empregos e funções públicas por concurso público. 



    O vicio de ilegalidade conduz à nulidade do contrato, que afeta a sua própria constituição e o torna inapto a produzir efeitos. 



    Não obstante, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, a expectativa dos contratados com relação à contraprestação pelos serviços realizados, assim como os direitos sociais assegurados pelo art. 39, §3º, da CF/88, era preservada, conversado o direito ao pagamento decorrente. 



    Nesse sentido vinha se sedimentando a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive com respaldo em julgados do colendo Supremo Tribunal Federal, em que se reconhecia o direito dos contratados por prazo determinado às prerrogativas estabelecidas no art. 39, §3º , da CF, entendidas como direitos sociais e garantias mínimas da dignidade do trabalhador, além da remuneração prevista no contrato, mesmo quando reconhecida a ilegalidade da contratação.



    Em que pese à reiterada orientação seguida por este Magistrado em julgados passados, a questão foi elevada a debate no Supremo Tribunal Federal, firmado, em regime de repercussão geral, entendimento diverso. 



    Reporto-me à decisão do Pretório Excelso, proferida pelo Tribunal Pleno, no sentido de que as contratações ilegítimas não têm quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator Min. Teori Zavascki - Tribunal Pleno, j. 2810812014). 



    Compreendeu-se que, para que a exigência do concurso público cumpra efetivamente a função de salvaguarda do interesse público, a Carta Constitucional é clara quanto às consequências de eventual violação, cuida-se de nulidade insanável que implica, na sua gênese, o impedimento de que o ato viciado produza seus efeitos jurídicos que lhe são inerentes, em consequência, é indevido o pagamento das verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º , da Constituição. 



    (...)



    O referido julgamento em regime de Repercussão Geral contém referência à situação dos empregados contratados e foi proferido em sede de recurso interposto contra decisão proveniente do egrégio Superior Tribunal do Trabalho. 



    Não obstante, em decisão mais recente, o Pretório Excelso firmou a aplicação do mesmo entendimento em relação aos contratos temporário submetido ao regime jurídico administrativo: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toifoli, e RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento".(RE 863125 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgadoi em 14104/2015, ACORDÃO ELETRONICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)



    Assim sendo, curvo-me à orientação que hoje prevalece na Suprema Corte e revejo o meu posicionamento, face ao julgado submetido ao rito do art. 543-A, §1º, do CPC, compreendendo ser inaplicável aos contratos temporários firmados pela Administração Pública os direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do ad. 37, IX, da CF. 



    Forte nesses argumentos, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO A SENTENÇA e julgo improcedentes os pedidos iniciais.“



    5. Como se pode notar, o colegiado de origem assentou a ilegalidade da prorrogação dos contratos de trabalho celebrados entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais, em virtude das irregulares e sucessivas prorrogações. 



    6. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, em 15/09/2016, julgando o RE n° 765.320/MG, Tema RG n° 916, assentou que o contrato temporário nulo gerava apenas o direito ao pagamento de saldo de salários e depósitos do FGTS. 



    7. Ocorre que, em 22/05/2022, esta Corte julgou o RE n° 1.066.677/MG, Tema n° 551, cuja repercussão geral fora reconhecida no tocante à possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, tendo em vista o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República.



    8. Naquele caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação do prestador de serviço, condenando o ente estatal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário. O Plenário do Supremo manteve a condenação, ressaltando o Ministro Relator:



    “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.



    (...)



    Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 



    (...)



    No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    (...)



    Proponho a seguinte tese para o Tema 551 da repercussão geral: 



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    9. Ante o exposto, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 7). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator